Tribunal: TJSP
Processo: 1002857-76.2023.8.26.0428
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
ção. Exegese do art. 54, caput, da Lei Federal n 9.784/1999. Pretensão de suspensão do feito à força do Tema no 1.276, STF de repercussão geral. Inadmissibilidade, à míngua de determinação de suspensão nacional. Desfecho de origem que se preserva integralmente. Recursos voluntário e oficial desprovidos.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1002857-76.2023.8.26.0428; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/07/2024; Data de Registro: 08/07/2024)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2024

Data de publicação:

08/07/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO. DECADÊNCIA. Direito à progressão funcional vertical reconhecido em abril de 2018, sem repercussão patrimonial ao servidor. Revisão do ato administrativo em julho de 2023, quando já superado o lustro decadencial. Invocado direito que, conquanto passível de repercutir

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO. DECADÊNCIA. Direito à progressão funcional vertical reconhecido em abril de 2018, sem repercussão patrimonial ao servidor. Revisão do ato administrativo em julho de 2023, quando já superado o lustro decadencial. Invocado direito que, conquanto passível de repercutir efeitos patrimoniais contínuos, jamais fora objeto de implementação. Exegese do art. 54, caput, da Lei Federal n 9.784/1999. Pretensão de suspensão do feito à força do Tema no 1.276, STF de repercussão geral. Inadmissibilidade, à míngua de determinação de suspensão nacional. Desfecho de origem que se preserva integralmente. Recursos voluntário e oficial desprovidos.